Tribunal: TJDFT
Processo: 0749437-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de indenização por danos morais e materiais que manejam os agravados em desfavor da agravante, rejeitando, em ambiente de decisão saneadora, a arguição de prescrição da pretensão condenatória por eles formulada no pertinente aos lucros cessantes, sob o fundamento de que aplica-se à postulação o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, porquanto se está ambiente de relação de natureza contratual, com o que não se conformara a agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):